Tribunal: TJDFT
Processo: 0735136-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735136-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA AGRAVADO: VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse determinado o arresto de bens da empresa ATM Healthcare Instrumentos Cirúrgicos Hospitalares Ltda. Em suas razões (ID 51079418), a embargante sustenta obscuridade da decisão que determinou a intimação dos agravados, sob o argumento de que eles sequer foram citados. Requer o provimento do recurso para “aclarar se o indeferimento mencionado na decisão se refere ao improvimento total do agravo, ou tão somente ao efeito ativo, bem como para aclarar a determinação para intimação dos Agravados para contrarrazões”. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). A embargante alega que há obscuridade na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por dois motivos: 1) falta de clareza se a decisão do indeferimento se refere ao improvimento total do recurso; e 2) esclarecer a determinação para intimação dos agravados para contrarrazões. Não lhe assiste a razão. Nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator: “ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso”. Não há obscuridade na determinação de intimar os agravados para contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, ainda que não tenham sido citados na origem. Ademais, o julgamento do mérito, que define se o recurso deve ou não ser provido, é de competência da Turma Recursal. A decisão monocrática do Relator apenas analisa o pedido de antecipação da tutela recursal. CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator